Tribunal: TJDFT
Processo: 0700236-02.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700236-02.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: DAIANE SILVA COSTA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA contra decisão que, em processo de conhecimento, acolheu a preliminar de incompetência absoluta e determinou a redistribuição dos atos para um dos Juizados Federais da Seção Judiciária do Distrito Federal. No entender da parte agravante o processo deveria ter sido extinto e não determinada sua redistribuição. DECIDO. Dispõe o Regimento Interno das Turmas Recursais: “Art. 80. E cabível o agravo de instrumento contra decisão: I - que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; II - no incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos juizados especiais cíveis; III - não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença.” A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. Também não se mostra possível admitir seu processamento de maneira excepcional, porque as ferramentas tecnológicas em uso permitem a redistribuição dos autos sem que se comprometa o direito de defesa da ora agravante e com menos ônus a todos os participantes do processo. Dessa forma, não conheço do recurso com fundamento no art. 11, inciso V, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas adicionais. Intimem-se. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.